Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-20.2006.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001488-20.2006.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA (EMBARGANTE), EDYLSON FIGUEIREDO PINTEL (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA BOECHAT - CPF: 940.736.787-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DE PAULA RODRIGUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊN
CIA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade
,
obscuridade
ou erro material
da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edylson
Figueiredo
Pintel

contra o acórdão prolatado no dia 1
3
de
junh
o de 202
2
, pela Segunda Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso de Apelação Criminal
n.
000
1488-20
.
2006.
8.11.00
5
9
,
a fim de suprimir a suposta existência de omissão
e contradição
.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
143964186, sustenta
a existência de omissão no acórdão
sobre a tese de
ausência de materialidade delitiva, além de contradição das provas utilizadas para a condenação
. E
, por fim
,

prequestiona
o
s
seguintes dispositivos:

art
s
.
3o, 158,
159 e 167, do Código de Processo Penal,
o
s

art
s
. 489, IV, c/c 1.022, do Código
de Processo Civil e
os
arts
.
5o, LIV, LV e 93, IX, da Constituição

Federal

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
145789193
, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso, destacando que “
não havendo nenhuma omissão ou contradição

no acórdão proferido no recurso de apelação, e demonstrado o fito de apenas rediscutir o

mérito da decisão atacada, não há como acolher o pleito da Defesa.

Por fim, cabe anotar que a punibilidade do embargante foi

extinta, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, gerando, portanto, os

mesmos efeitos de uma decisão absolutória
...
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto não se revista de
complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
: “
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Não é demais registra
r
que o
efeito regressivo do recurso de embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei
e
, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premis
sa equivocada.

Nesse contexto,
n
o que diz respeito
à alegada omiss
ão a respeito d
a tese de

ausência de materialidade delitiva, em razão da não demonstração de lesões corporais na vítima da suposta tortura
,
o recur
so
não m
erece ser provido, na medida em que
se verifica do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o pleito
do embargante que

objetivava

o reconhecimento da ausência de materialidade do crime
,
eis que entendeu pela ocorrência, principalmente, da tortura psicológica,
consoante pode ser visto
abaixo
:

[...]

O delito imputado ao apelante está tipificado no art. 1o, II, e § 4o, I, da referida
Lex
e tem esta redação:

Art. 1o Constitui crime de tortura:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

[...]

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 4o Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I –
se
o crime
é
cometido por agente público;

[...].

Não resta
, pois, a menor dúvida, que o tipo penal descrito no parágrafo anterior restou configurado pelos atos praticados pelo apelante, policial militar, à época dos fatos, com a finalidade de, com emprego de violência e grave ameaça, submeter o ofendido João Batista de Souza Boechat a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal pelo fato de este ter registrado uma ocorrência policial em desfavor daquele por conta de o ofendido ter feito inserir no boletim de ocorrência encontradiço no ID 107846466, p. 7/8, que
Edylson
e Vicente de Paula teriam agido com abuso de autoridade ao apreenderem sua arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca Rossi, n. W-531711, de cujo instrumento bélico apresentou o Porte Federal n. A-00017326, e SINARM n. 199700093536257.

Anote-se, por necessário, que a materialidade delitiva está evidenciada pelas provas orais produzidas no decorrer da instrução processual, sendo imperioso destacar que o exame de corpo de delito que se vê no ID 107846466, p. 2, não macula tal afirmação pelo fato de ter sido realizado somente em 25 de maio de 2002, ou seja, após 52 (cinquenta e dois) dias da prática dos atos narrados na den
úncia,
uma vez que não foi possível atestar as lesões informadas pelo ofendido.

Não se pode olvidar dado a sua importância, que nos casos de crimes que deixam vestígios, em regra,
é necessário que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se
consignar, ademais, que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, da Lei Adjetiva Penal, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
.

Todavia,
cabe ressaltar que tal exame pericial poderá será dispensado e suprido pela prova testemunhal quando os vestígios da infração tiverem desaparecidos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
”.

Destaque-se, ainda nessa vereda, que, a tortura perpetrada pelo apelante em detrimento da vítima, foi além da dor física e adentrou seguramente na esfera psicológica eis que, a todo momento, os policiais militares, dentre eles o recorrente, ameaçavam-no de morte afirmando: “
que a vida dele seria ceifada e seria comida de piranha;
que ele era
um barrela
e que não estava no Estado do Rio de Janeiro, mas em Mato Grosso...”

Nessas circunstâncias, o ofendido extremamente abalado e amedrontado foi embora da cidade sem que houvesse tempo hábil para que fosse submetido ao exame de corpo de delito tal como recomenda o art. 159 do Código de Processo Penal, razão pela qual se aplica, no caso em referência, a mitigação trazida no art. 167 do próprio diploma legal aqui referido, além do que, como dito linhas volvidas, as lesões gravíssimas de ordem psicológica são serem de difícil mensura
ção
e não poderiam ser detectadas no exame de corpo de delito.

Sobre a possibilidade de valoração de prova indireta para provar os danos nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia técnica na forma exigida pelo art. 159 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça deixou asseverado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. TORTURA. CARÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO
. CADÁVER DESAPARECIDO POR AÇÃO DOS RÉUS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ATESTADAS POR EXAMES PERICIAIS E TESTEMUNHOS.
JUÍZO CONDENATÓRIO BASEADO EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E DURANTE A FORMAÇÃO DA CULPA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, por suposta carência de provas para a condenação, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Caso
existam
elementos a indicarem a prática de ocultação de cadáver, ainda que não tenha havido denúncia quanto a tal crime, não se revela razoável exigir a localização do corpo da vítima, sendo possível reconhecer a prática de crime de tortura com esteio em outros elementos comprobatórios, já que tal vestígio material teria desaparecido em razão de conduta comissiva dos réus, o que não os poderá favorecer. Mais: como corpo delito deve ser entendido o conjunto de todos os vestígios materiais da infração penal, o que não se restringe ao cadáver da vítima. 4.
Malgrado o exame de corpo de delito seja essencial quando o crime houver deixado vestígios, se estes desapareceram, a materialidade do crime poderá ser comprovada por outros meios de prova. Na hipótese, o decreto condenatório reconheceu a existência de depoimentos prestados por testemunhas presenciais das práticas delitivas e pela vítima Antônio, bem como de provas periciais, que
seriam
aptos a demonstrar não só a materialidade do crime no que se refere ao ofendido Ronaldo, mas, também, a participação de todos os pacientes na prática delitiva.
Ademais, o desaparecimento do cadáver não implicou omissão quanto ao exame de corpo de delito, que restou realizado sobre os vestígios materiais deixados na cena do crime. 5. In
casu
, a vítima Antônio foi efetivamente submetida a exame de corpo de delito, que atestou a presença de lesões condizentes com o crime de tortura. Ainda, embora tenha sido ouvido pela autoridade policial, o
retrocitado
ofendido não prestou depoimento durante a instrução porque veio, em seguida, à óbito. 6. A teor do art. 155 do Código
de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 7. Hipótese na qual a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em provas periciais e testemunhos, que foram em sua maior parte reproduzidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença.

8. No sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado adotado pela Constituição Federal (CF, art. 93, IX), inexiste hierarquia entre os elementos probatórios, não sendo possível afirmar que uma prova testemunhal ostente menor valor probante que a de outra espécie, já que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção alheados no curso da persecução penal (CPP, art. 155, caput). Demais disso, a convicção do julgador não foi fundada apenas em depoimentos prestados em juízo, pois os testemunhos foram corroborados por provas periciais realizadas na fase inquisitorial. 9. Writ não conhecido.
(STJ HC n. 350.906/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017,
DJe
de 28/6/2017.) Destacamos

Destarte, não há falar-se em violação às disposições contidas nos
arts
. 158, 159 e 167 do Código de Processo Penal, tampouco em ausência de prova de materialidade do crime de tortura narrado na exordial acusatória, cujo ilícito, ao contrário do que afirma o apelante, ficou comprovado na espécie.

[...].

Desta
ques no original

No mesmo sentido, no que diz respeito à
contradiç
ão
existente acerca das provas produzidas
nestes
autos,
é certo que
as questões
processuais e probatórias
foram devidamente analisadas no acórdão
embargado
, restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m a
materialidade e autoria delitivas
.

Nota-se, pois, que
o acórdão embargado não se mostra omisso
ou contraditório
, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou
o
embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Por conta disso, impende-se reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado de omissão
,
contradição, obscuridade, ambiguidade
ou erro material, estando apenas avesso aos interesses d
o
embargante.

Quanto ao prequestionamento, é imperioso
ressaltar

que o
magistrado
não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

Além do mais,
não se pode olvidar que,
mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art
.
619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Posto isso, inexistindo omissão, contradição
, obscuridade, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

aos embargos declaratórios manejados por
Edylson
Figueiredo
Pintel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022